Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO OMISSIVO. ART, 37, §6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FECHAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI. CONDUTA LÍCITA. POLÍTICA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO ESTATAL. INEXISTÊNCIA. ADOÇÃO DE PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS EM PROL DOS CATADORES LOCAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS DE ORDEM PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL.
1. O Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causam a terceiros, tanto no caso de ação como de omissão (art. 37, §6°, da Constituição Federal), ficando dispensada a prova do dolo/culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público, consoante a teoria do risco administrativo e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. O fechamento do Aterro do Jóquei, conhecido como Lixão da Cidade Estrutural, decorreu da política sanitária do Distrito Federal, em observância à Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n° 6.938/1981), à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010) e à determinação exarada na sentença proferida na Ação Civil Pública n° 36947/1996.
3. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra as diversas medidas e ações socioeconômicas adotadas pela Administração com vistas a minimizar as consequências oriundas do fechamento do Aterro do Jóquei, inclusive com implementação de políticas públicas aptas a amparar a situação dos catadores locais, como a criação do Programa de Compensação Financeira Temporária pela Lei Distrital n° 5.893/2017.
4. Embora tenham alegado que as condições degradantes da coleta de resíduos exercida anteriormente no Lixão da Cidade Estrutural lhes garantem indenização por danos morais e materiais, os autores não lograram êxito em fazer prova dos supostos prejuízos experimentados. Ao revés, constata-se que a conduta do ente público buscou justamente cessar o labor insalubre e deslocar os catadores para locais que propiciem melhores e mais dignas condições de trabalho.
5. Ausente omissão estatal e prova dos danos causados pelo ato lícito praticado pela Administração Pública, não estão presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil estatal, sendo incabível a pretensão indenizatória formulada na petição inicial pelos catadores de materiais recicláveis. Precedentes deste Egrégio Tribunal.
6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição dos autores de beneficiários da justiça gratuita.